Tribunal: TJES
Processo: 0015145-26.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015145-26.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO RIBEIRO MARQUES e outros

APELADO: RODRIGO FARIA DE SOUZA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015145-26.2018.8.08.0048

APELANTE: RODRIGO RIBEIRO MARQUES e VICTOR AGUIAR MARQUES

APELADO: RODRIGO FARIA DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE GAVETA. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel ("contrato de gaveta"), determinou a perda das arras e condenou os réus (promitentes compradores) ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do inadimplemento de parcelas do financiamento, taxas condominiais e IPTU.

II. Questões em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o segundo apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, mesmo não tendo assinado o contrato; (ii) saber se o "contrato de gaveta" é nulo por ausência de anuência da credora fiduciária; (iii) saber se é cabível a retenção das arras e a condenação em perdas e danos em decorrência do inadimplemento contratual; (iv) saber se o inadimplemento que gerou a negativação do nome do autor configura dano moral indenizável; e (v) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva de quem não assinou formalmente o contrato se firma pela teoria da aparência e pela primazia da realidade, quando as provas documentais (procuração, mensagens e pagamentos) demonstram sua participação efetiva e responsabilidade material no negócio jurídico. 4. O "contrato de gaveta", embora ineficaz perante o agente fiduciário que com ele não anuiu, é plenamente válido e eficaz entre as partes contratantes, gerando direitos e obrigações recíprocas. 5. O inadimplemento culposo do promitente comprador quanto às suas obrigações contratuais (pagamento de parcelas do financiamento e demais encargos do imóvel) justifica a rescisão do contrato, a retenção das arras confirmatórias (art. 418, CC) e a condenação ao pagamento das perdas e danos correspondentes aos prejuízos materiais suportados pelo promitente vendedor (art. 389, CC). 6. A inscrição indevida do nome do promitente vendedor em cadastros de restrição ao crédito, decorrente do inadimplemento do promitente comprador, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
(presumido). 7. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, comportando redução quando se mostrar excessivo.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A validade do ‘contrato de gaveta’ se restringe às partes contratantes, sendo ineficaz perante o agente fiduciário que não anuiu com a transação. 2. O inadimplemento das obrigações por parte do promitente comprador enseja a rescisão contratual, a perda das arras e a condenação por perdas e danos. 3. A negativação do nome do promitente vendedor, em decorrência do inadimplemento do promitente comprador, constitui dano moral
in re ipsa
.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015145-26.2018.8.08.0048

APELANTE: RODRIGO RIBEIRO MARQUES e VICTOR AGUIAR MARQUES

APELADO: RODRIGO FARIA DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Sustenta o segundo apelante, RODRIGO RIBEIRO MARQUES, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não assinou o contrato de compra e venda.

Contudo, a prova documental dos autos demonstra o contrário. A procuração de fls. 70, outorgada pelo apelado ao segundo apelante, confere-lhe amplos poderes para representar os interesses sobre o imóvel junto ao condomínio e à loteadora. Ademais, as mensagens de fls. 122/125 demonstram que as cobranças e tratativas relativas ao inadimplemento contratual eram direcionadas diretamente ao segundo apelante, que respondia por elas. Soma-se a isso o fato de que o cheque utilizado para pagamento de parte do valor foi emitido por sua genitora (fls. 73), reforçando seu vínculo direto com a transação financeira.

Esses elementos de prova, devidamente documentados, são suficientes para demonstrar que o segundo apelante era a parte materialmente responsável pelo negócio. Pela teoria da aparência e pela primazia da realidade, deve ser reconhecida a legitimidade de quem efetivamente participou da negociação e se responsabilizou por ela. Logo, rejeito a preliminar.

Do Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade de "contrato de gaveta", à culpa pela rescisão e às suas consequências patrimoniais.

Os apelantes defendem a nulidade do negócio jurídico por ausência de anuência da credora fiduciária (loteadora), conforme exigido no contrato original firmado entre o apelado e a construtora (fls. 45).

Ocorre que o "contrato de gaveta", embora ineficaz perante o agente fiduciário que com ele não anuiu, é plenamente válido e eficaz entre as partes contratantes, gerando direitos e obrigações recíprocas. Os próprios termos do contrato de fls. 60/63, que preveem a assunção do saldo devedor, evidenciam a ciência dos apelantes sobre a existência de financiamento prévio. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE. PEDIDO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE . MÉRITO. P
ROMESSA DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES SEM INTERVENIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA. VALIDADE E EFICÁCIA PERANTE OS CONTRAENTES/HERDEIRO
. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA POSTULAR A ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA . ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. IRRELEVANTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS . MAJORADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 0003498-71.2020 .8.16.0038 Fazenda Rio Grande, Relator.: Ana Lucia Lourenco, Data de Julgamento: 26/03/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. INOVAÇÃO RECURSAL . OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VALIDADE DO CONTRATO INTER PARTES, APESAR DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AVARIAS NO VEÍCULO. NÃO COMPROVADA . SENTENÇA MANTIDA. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. I. CASO EM EXAME 1 . Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, proposta pelo autor, que vendeu ao réu um veículo FIAT PALIO FIRE, ano 2015, que estava alienado fiduciariamente, mediante pagamento de entrada e parcelas mensais. 2. Alega-se descumprimento contratual pelo réu, que não regularizou a situação do veículo perante a instituição financeira e nem quitou o veículo. 3 . Sentença de procedência (movs. 242.1 e 244.1) que determinou a rescisão contratual, restituições recíprocas (status quo ante) e condenações por multa e danos morais . 4. Recurso inominado interposto pelo requerido (mov. 258.1), pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais, em síntese, alegando nulidade do contrato por alienação fiduciária e existência de vícios no veículo . II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a compra e venda de veículo com gravame de alienação fiduciária entre particulares; (ii) saber se há vícios no veículo que justifiquem a inadimplência contratual por parte do recorrido. III . RAZÕES DE DECIDIR 6. Inovação recursal: As alegações de vício oculto e aplicação de normas consumeristas não foram suscitadas na contestação, caracterizando inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC . 7. Violação à dialeticidade: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que reconheceu o dano moral implica ofensa ao princípio da dialeticidade, não se conhecendo do pedido genérico de afastamento da condenação. 8.
Validade do contrato, apesar da alienação fiduciária: A jurisprudência reconhece a validade de contrato de compra e venda de veículo com gravame, entre particulares, ainda que o negócio jurídico seja ineficaz perante a instituição financeira
. 9. Avarias não comprovadas, dever de diligência: Ausente prova de que o veículo apresentava avarias, ademais incumbia ao comprador a diligência quanto ao estado do bem, nos termos do art. 373, II, do CPC. 10 . Mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da LJE. IV. DISPOSITIVO E TESE 11 . Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: “A venda de veículo gravado entre particulares é válida inter partes, ainda que ineficaz perante a instituição financeira. Em se tratando de veículo usado, é ônus do comprador verificar suas reais condições."Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: arts . 104, 141, 373, II, 1.014 Código Civil: arts. 481 e seguintes Lei 9.099/1995: arts . 42, 46, 55 Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2551244, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/05/2024 TJPR, RI 0000774-20.2023 .8.16.0158, 5ª Turma Recursal, Rel. Camila Henning Salmoria, j . 27/07/2024 TJPR, RI 0000608-23.2024.8.16 .0038, 2ª Turma Recursal, Rel. Fernanda Bernert Michielin, j. 18/03/2025 (TJ-PR 00159503920218160019 Ponta Grossa, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 16/06/2025, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 16/06/2025)

Assim, sendo válido o pacto e comprovado o inadimplemento dos apelantes quanto ao pagamento das parcelas do financiamento, taxas condominiais e IPTU (Docs. 06, 08 e 09 da Inicial), correta a sentença ao declarar a rescisão do contrato por culpa exclusiva destes.

Como consequência direta do inadimplemento culposo, a lei autoriza a retenção das arras confirmatórias, nos termos do art. 418 do Código Civil. Igualmente correta a condenação ao pagamento das perdas e danos, que correspondem aos prejuízos materiais efetivamente suportados pelo apelado para quitar os débitos deixados pelos apelantes durante o período em que estiveram na posse do imóvel (art. 389 do CC). A sentença, ao julgar parcialmente procedente a reconvenção para determinar a devolução do valor de R$ 26.560,00 (permitindo o abatimento), aplicou corretamente o direito, evitando o enriquecimento sem causa de ambas as partes.

Quanto aos danos morais, a sua ocorrência é inquestionável. O inadimplemento dos apelantes resultou na inscrição do nome do apelado em cadastros de restrição ao crédito (Doc. 07 da Inicial), situação que, para um empresário, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido.

No que tange ao
quantum
indenizatório, contudo, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado na sentença se mostra superior aos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos análogos. Atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela mais adequado para compensar o abalo sofrido pelo apelado, sem gerar enriquecimento ilícito, e para servir de desestímulo à conduta dos apelantes. Cite-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelações interpostas contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA, declarou a inexistência do débito objeto da demanda e condenou os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar; (ii) definir se o quantum fixado a título de danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito, caberia aos fornecedores de serviços, ora apelantes, a comprovação do vínculo contratual e da regularidade da contratação da operação de crédito objeto da demanda . 4. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 5 . Conquanto a recorrente DOMINANTE ELETRO LTDA não tenha sido quem requereu a inscrição do nome da apelada no cadastro PEFIN/SERASA, participou como intermediadora e facilitadora da contratação da operação de crédito, além de figurar como lojista beneficiada com a compra - circunstância lhe insere na cadeia de fornecimento e impõe sua responsabilidade (art. 25, § 1º, do CDC). 6. A inscrição indevida no sistema PEFIN da SERASA EXPERIAN se equiparada à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito, no arbitramento das taxas de juros . 7.
Em atenção ao caráter pedagógico e reparatório da indenização por danos morais, reduz-se o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, em conformidade ao patamar indenizatório estabelecido nesta c . 2ª Câmara Cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 2 . A fornecedora de produtos e serviços que integra a cadeia de fornecimento atrai, para si, a responsabilidade civil pelo fato danoso (art. 25, § 1º, do CDC). 3. A inscrição indevida no sistema PEFIN (pendências financeiras) da SERASA EXPERIAN se equipara à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito e no arbitramento das taxas de juros . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, arts. 14, 25, § 1º; Súmula nº 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .152.541/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j . 13/09/2011; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5002019-33.2022.8 .08.0030, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j . 11/04/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009766920238080016, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O verbete sumular nº 385, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento”. Na hipótese vertente, entretanto, ao analisar o documento de fl . 09, não verifico a existência de anotação preexistente, tendo em vista que é possível observar que a data de inclusão do registro de negativação no SPC, em relação ao débito discutido nos presentes autos, qual seja, 14/04/2016, foi anterior àquela referente ao da EDP (06/05/2016). 2. Isto posto, a Súmula mencionada não se revela aplicável à espécie, sendo de rigor a condenação da apelada a reparar o dano sofrido pela recorrente. 3 . Ademais, é pacífico o entendimento, na jurisprudência da c. Corte Superior, que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, é dispensada a comprovação de efetivo dano. Jurisprudência. 4 .
Reconhecido o dever de indenizar, cumpre fixar o quantum indenizatório. Assim sendo, em atenção ao critério bifásico estabelecido pelo c. STJ, arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que deverá ser acrescido de juros moratórios desde a data do evento danoso, qual seja, a data da negativação do nome da apelante no SPC (14/04/2016), em consonância com a Súmula nº 54 do STJ, momento a partir do qual deverá incidir a taxa Selic (art . 406, CC e Tema 112, STJ). Deixo de arbitrar correção monetária para que não haja bis in idem. 13. Recurso conhecido e provido
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0017411-54.2016.8.08 .0048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Caso concreto em que a concessionária de fornecimento de energia elétrica deixou de colacionar aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência do contrato supostamente firmado entre as partes. 2 . Sem prova da relação contratual, também não se justifica a existência do débito, razão pela qual a r. sentença objurgada corretamente o declarou inexistente. 3. A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação . 4.
Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça . 5. Recursos desprovidos.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002300320228080061, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

Portanto, a sentença merece pequeno reparo apenas neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho a atribuição da sucumbência aos apelantes, já que decaiu em grande parte de seus pedidos. Majoro os honorários advocatícios em seu desfavor em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Defiro a gratuidade da justiça aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.